Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714221-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA FRATERNA SEMENTES DE LUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Sobre a petição Id 48678279 e peças Id 48678280 e Id 48678281, intime-se o Distrito Federal (arts. 9o e 10 do Codex). A Secretaria desta Turma deverá retirar da pauta (14a Sessão Ordinária Presencial) este processo. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator